Tribunal: STF
Processo: AR 3214
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório 
1. Ação rescisória ajuizada por Maria Cristina Barbosa Gomes, em 18.2.2026, contra o Município de Fronteira/MG, tendo como objeto acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.548.484, transitado em julgado em 15.10.2025.
O caso 
2. A autora relata que “ajuizou ação de cobrança contra o Município de Fronteira/MG, pleiteando o pagamento dos quinquênios previstos no art. 63 da Lei Complementar Municipal nº 002/2005, relativos ao período de 2017 a 2020, quando exerceu cargo comissionado sem perder o vínculo efetivo” (fl. 3,
e-doc. 1).

Informa que “o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou procedente o pedido, entendimento que foi mantido pela 2ª Turma Recursal de Uberaba, que reconheceu o direito da servidora ao recebimento dos adicionais por tempo de serviço (conforme sentença anexa).

O Município interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido na origem, mas foi posteriormente conhecido e provido monocraticamente pelo Ilustríssimo Relator, o Min. Gilmar Mendes, no ARE 1.548.484/MG, julgado em junho de 2025, afastando o direito da servidora com base no Tema 484” (fl. 3,
e-doc. 1). 

Sustenta que, “segundo a tese fixada recentemente pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Tema 1359 na sistemática da repercussão geral, a matéria suscitada pelo Município em seu Recurso Extraordinário é questão infraconstitucional e fática, não sendo, portanto, matéria de repercussão geral, requisito indispensável para o conhecimento do Recurso Extraordinário frente ao STF”  (fl. 3, e-doc. 1). 

Ressalta que, “ao dar provimento ao recurso extraordinário com agravo 1.548.484/MG interposto pelo Município de Fronteira no presente caso concreto, a respeitável decisão aqui apontada deixou de analisar que a matéria suscitada pela parte recorrente não caracteriza repercussão geral, o que configura flagrante ofensa à autoridade da decisão deste tribunal no Tema 1359 e à isonomia jurisdicional desta Suprema Corte, justificando a proposição da presente Ação Rescisória” (fl. 4, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e o pedido: 
“Diante de todo o exposto na ação rescisória, bem como o que será suprido por esta douta Suprema Corte, requer:
5.1. Seja deferida a liminar do item 4 para suspender os efeitos da decisão proferida no ARE 1.548.484/MG até o desfecho da presente demanda;
5.2. A concessão do benefício de justiça gratuita para a requerente, nos termos do artigo 98 do CPC, sendo dispensado o depósito previsto no art. 968;
5.3. A intimação do Município de Fronteira/MG para manifestação, caso tenha interesse;
5.4. A procedência da presente Ação Rescisória, para o fim de, nos termos do art. 974 do CPC: a) Rescindir a decisão do ARE 1.548.484/MG, uma vez que o recurso extraordinário da parte contrária não comportava conhecimento, restabelecendo o acórdão da 2ª Turma Recursal de Uberaba/MG, que reconheceu o direito da requerente, ou realizando novo julgamento do recurso, desta vez observando a tese do Tema 1359 da repercussão geral em conjunto com o art. 1035 do CPC” (fl. 10, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.

4. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:

“Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011). 

“Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).
 
Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; 
AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.

5. Tem-se no acórdão rescindendo:
“(...) Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte.
No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada.
Verifico que as alegações da parte decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Como já demonstrado na decisão ora agravada, foi consignado na origem que a agravante é servidora pública efetiva do Município de Fronteira/MG, fazendo jus ao adicional de tempo de serviço, mesmo durante o exercício de cargo comissionado. Tal conclusão foi feita com base e fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no acervo fático-probatório constante dos autos. Conforme consta da decisão de origem:
(...)
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consignado no tema 484 da repercussão geral, parcelas como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, pagos a todos os servidores e trabalhadores com periodicidade anual, seriam compatíveis com o regime de subsídio, ao contrário de outras verbas remuneratórias de natureza mensal, como a já declarada inconstitucional ‘verba de representação’.
Nesse sentido, cabe a citação do processo-paradigma do tema 484, o RE 650.998:
(...)
Porém, conforme também consignado na decisão agravada, foi pleiteado a exclusão do ‘pagamento de quinquênios à servidora efetiva durante o exercício de cargo comissionado, sob a alegação de que é incompatível o pagamento de gratificações com o regime de subsídios’ (eDOC 18, p. 3).
De fato, foi reconhecido que o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, ao conceituar subsídio, dele exclui qualquer acréscimo mensal de caráter remuneratório:
(...)
Desse modo, concluiu-se que a decisão da origem originalmente recorrida, viola o disposto no § 4º do art. 39 da CF, ao permitir o recebimento de quinquênios ou adicional por tempo de serviço juntamente com o valor do subsídio. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes, além dos daqueles citados na decisão agravada:
(...)
Desse modo, não verifico qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, a qual merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.

Nos termos da tese fixada por este Supremo Tribunal quando do julgamento do Tema 136 da repercussão geral, “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.

O acórdão rescindendo harmoniza-se com a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal, no momento em que prolatado, no sentido de que “o regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração, veda a instituição de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória. Sob fundamentos de moralidade e publicidade, bem como de economicidade, isonomia e legalidade, fixou-se um parâmetro com o legítimo propósito de repelir acréscimos de abonos, prêmios, verbas de representação, ou outras gratificações e espécies remuneratórias” (ADI n. 3.834, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.2.2024).

6. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora